Tribunal: CARF
Processo: 12585.000374/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOTÉCNICOS EM GERAL, TERRAPLANAGEM, PROSPECÇÃO, SONDAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com a contratação de projetos geotécnicos em geral, terraplanagem, prospecção, sondagem guardam relação de pertinência e essencialidade como processo de lavra de minérios e ensejam o creditamento com base nos gastos efetivamente comprovados.
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE 1o.5.2004. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Permitido o creditamento da contribuição para o PIS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000374/2010-61
ACÓRDÃO
3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOTÉCNICOS EM GERAL,
TERRAPLANAGEM, PROSPECÇÃO, SONDAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com a contratação de projetos geotécnicos em geral,
terraplanagem, prospecção, sondagem guardam relação de pertinência e
essencialidade como processo de lavra de minérios e ensejam o
creditamento com base nos gastos efetivamente comprovados.
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
ADQUIRIDOS ANTES DE 1o.5.2004. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
2
Permitido o creditamento da contribuição para o PIS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos da contribuição não
cumulativa relativos (i) à depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado adquiridos antes
de 01/05/2004 e (ii) às despesas com elaboração de projetos geotécnicos em geral,
terraplanagem, prospecção, sondagem.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento sob n°
05329.68949.080610.1.5.08-4854 – PIS Exportação, regime não-cumulativo,
referente ao 4o TRIMESTRE 2005, no montante de R$ 283.432,34, conforme fls. 05
e 06, com formalização de processo para tratamento manual em 29/11/2010.
A seguinte declaração de compensação encontra-se vinculada ao crédito e será
decidida no presente processo: 26708.73785.310806.1.3.08-6797.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
3
Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 182.481,91) e a conseqüente
homologação da compensação declarada até no limite do crédito reconhecido, a
interessada oferece Manifestação de Inconformidade e Manifestação de
Inconformidade Complementar em face da Re-Ratificação do Despacho Decisório,
alegando, em síntese, que:
A d. autoridade fiscal supostamente reexaminou os argumentos e documentos
apresentados na manifestação de inconformidade e, por meio da Re-Ratificação
de Despacho Decisório ora em discussão, houve por bem reduzir ainda mais
direito creditório da VOTORANTIM, mantendo e aperfeiçoando as glosas
inicialmente realizadas.
Contudo, tal como efetuado na primeira oportunidade pela VOTORANTIM, a
requerente, na condição de sua sucessora, com todo respeito ao trabalho fiscal,
irá demonstrar a improcedência das glosas fiscais eis que os ajustes mantidos e
aperfeiçoados pela fiscalização no cálculo do crédito da contribuição em foco não
encontram amparo na legislação que rege sua incidência, não podendo, por essa
razão, ser mantida a glosa pretendida, devendo ser reconhecido o direito
creditório postulado, com a consequente homologação das compensações
efetuadas.
Nulidade do trabalho fiscal: ausência de motivação.
Não obstante na manifestação de inconformidade apresentada a VOTORANTIM
tenha descrito seu processo produtivo, demonstrando o enquadramento de
diversos itens anteriormente glosados, após diligência realizada, nenhum deles foi
objeto de manifestação pela fiscalização, seja para concordar ou discordar de seu
enquadramento enguanto insumo da produção, evidenciando que o referido
relatório não apresentou gualquer justificativa para manutenção da glosa em
relação aos referidos itens.
O que se vê é que a fiscalização novamente não aprofundou as investigações
acerca da natureza dos insumos e das demais despesas incorridas pela
VOTORANTIM, tampouco analisou o contexto em que estes bens se inserem em
seu processo produtivo, mesmo a VOTORANTIM tendo apresentado
exaustivamente as etapas de seu processo produtivo e a vinculação de diversos
itens a cada uma dessas etapas.
Preferiu a fiscalização um caminho mais cômodo, mais fácil, de glosar diversos de
gastos incorridos pela VOTORANTIM, sem maiores considerações a respeito.
Contudo, vale registrar que compete ao fisco o ônus da prova quanto a não
vinculação dos insumos e demais gastos incorridos pela VOTORANTIM ao seu
processo produtivo e/ou às suas atividades em geral a fim de justificar as glosas
realizadas.
Essa postura da fiscalização é bastante para revelar a nulidade do r. despacho
decisório e de sua respectiva Re-Ratificação, dado que toda infração ou glosa
apontadas pelo fisco devem ser precedidas da investigação dos fatos, na medida
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
4
em que esta atividade é vinculada, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Essas circunstâncias, detectadas pela requerente, revelam total desconhecimento
dos fatos, falta de investigação aprofundada e fundamentação precária,
equivocada e insuficiente do trabalho fiscal ora guerreado.
Ao assim proceder, a exemplo do despacho decisório, a Re-Ratificação de
Despacho Decisório incorreu em irremediável nulidade, por ofensa ao princípio da
motivação e o conseguinte cerceamento do direito de defesa, consagrado no art.
5o, inciso LV da CF c/c arts. 2o e 50 da Lei n. 9784, de 29.1.1999.
Nulidade do trabalho fiscal: agravamento das glosas mediante inovação na
fundamentação original.
Sem prejuízo das considerações acima quanto à ausência de motivação do
relatório produzido pela diligência, constatação esta que enseja o
reconhecimento da nulidade do trabalho fiscal, o que se observa no presente caso
é o agravamento das glosas originalmente realizadas, em evidente prejuízo ao
contribuinte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Como se observa pela própria Re-Ratificação de Despacho Decisório (itens 1, 2 e
14), a VOTORANTIM apresentou pedido de ressarcimento no valor de R$
283.432,34, sendo que a d. autoridade responsável pela emissão do despacho
decisório autos reconheceu a procedência do crédito no valor de R$ 182.481,91.
Em face da glosa consubstanciada na diferença entre seu pedido e o valor
deferido pela fiscalização (R$ 100.950,43), a VOTORANTIM apresentou sua
manifestação de inconformidade, em meados de 2011, insurgindo-se contra os
argumentos
empossados
no
despacho
decisório
e
comprovando,
documentalmente, a improcedência das conclusões nele consignadas.
Ocorre que, ao revisitar os autos à luz dos fundamentos e instrumentos
apresentados pela VOTORANTIM, a d. autoridade responsável pela diligência
fiscal houve por bem aperfeiçoar o trabalho originalmente realizado, majorando a
glosa fiscal de R$ 10.950,43 para R$ 143.909,93. É o que se constata com a
conclusão da diligência ao reconhecer o crédito, neste momento, no valor de R$
139.522,41.
Em suma, a legislação e os princípios pertinentes ao processo administrativo não
admitem a mudança dos fundamentos do despacho decisório, ou qualquer ajuste
que implique alteração em sua motivação original, razão pela qual não é possível,
naquele momento, aproveitar fundamentos que não foram considerados no
momento do despacho decisório para aperfeiçoar as glosas fiscais, sob pena de
nulidade também da diligência realizada.
Preclusão: A impossibilidade temporal de formalização de novas glosas.
Se não bastassem as irregularidades acima que indiscutivelmente remetem à
nulidade da diligência realizada, certo é que em setembro de 2017 - data de
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
5
emissão da Re-Ratificação de Despacho Decisório -, o fisco não mais poderia
aperfeiçoar seu trabalho quanto aos créditos apurados no 4° trimestre de 2005 ou
mesmo afetar as compensações a ele vinculadas, tendo em vista a transcurso dos
prazos do parágrafo 4o, do art. 150 do CTN c/c parágrafo 5o, do art. 74 da Lei n.
9430/96.
Mas não é só. Considerando que os referidos créditos foram utilizados para a
formalização de declarações de compensação, é certo que também se aplica ao
presente caso o disposto no parágrafo 5°, do art. 74 da Lei n. 9430/96, segundo o
qual o fisco dispõe de até 5 anos para homologar expressamente as
compensações apresentadas pelo contribuinte.
O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidentes sobre a receita. O
conceito de insumos.
Grande parte da discussão travada no bojo deste processo administrativo cinge-se
à correta interpretação do artigo 3o da Lei n. 10637/02, o qual descreve as
hipóteses que geram direito aos créditos da contribuição ao PIS, apurada no
regime não-cumulativo.
O tema é controvertido e todos os fundamentos jurídicos que sustentam a defesa
da requerente já foram expostos nestes autos e são de pleno conhecimento de V.
Sas., sendo desnecessário repeti-los neste momento.
Sobre o assunto, convém apenas destacar, em adição ao quanto já vem sendo
sustentado, que o entendimento mais amplo do conceito de insumo foi
reafirmado pela 3a Turma da CSRF, em 25.2.2016, conforme acórdãos n. 9303-
003.477 e n. 9303-003.478 O processo produtivo da VOTORANTIM.
Como mencionado na manifestação de inconformidade apresentada pela
VOTORANTIM nestes autos, a compreensão da inteireza do seu processo
produtivo é essencial à análise da apropriação de créditos da contribuição ao PIS,
sobretudo porque o despacho decisório e a diligência ora guerreados decorrem
da glosa dos créditos utilizados em virtude, essencialmente, do inadequado
enquadramento de situações fáticas à hipótese legal de creditamento das
contribuições em tela.
Seja como for, de forma resumida e em complemento aos documentos acima que
convergem com todas as demais demonstrações e argüições apresentadas pela
VOTORANTIM, o processo produtivo tem início com a fase conhecida como
desenvolvimento, em que se elabora um projeto topográfico, inspeciona-se a
frente de uma região possivelmente composta por metais e faz-se a marcação
desta frente, com a determinação das regiões em que serão incluídos os tubos e
explosivos para detonação. Após a explosão, são inseridos dutos de ventilação
forçada para se remover, da atmosfera subterrânea, os gases nocivos e a poeira,
ambos resultantes do processo.
Na sequência, ocorre o abatimento de pedaços de rochas soltos no teto e nas
laterais das galerias, que podem cair, causando acidentes e/ou danificando
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
6
equipamentos, denominados chocos. O material desmoronado é carregado para o
exterior da galeria, realizando-se, posteriormente o levantamento topográfico do
local.
Feitas essas observações, e reportando-se a plenitude de suas explanações aos
documentos anteriormente apresentados e aqueles ora complementados,
confira-se as inconsistências das glosas fiscais que originaram os questionamentos
sub judice.
A improcedência das glosas dos créditos mantidas pela diligência.
Tecidas essas considerações, por si só capazes de afastar quaisquer equívocos na
compreensão do processo produtivo da VOTORANTIM e, portanto, na análise da
correção do creditamento da contribuição em comento, passa-se a reiterar, de
forma resumida, os itens glosados pela fiscalização e mantidos pela diligência.
Bens utilizados como insumos no processo produtivo.
Em sua manifestação de inconformidade, a VOTORANTIM colacionou inúmeras
características técnicas dos materiais por ela utilizados, a título exemplificativo,
inclusive com ampla descrição e interferência em seu processo produtivo, de
modo a refutar completamente as glosas dos respectivos créditos.
Contudo, em que pese a riqueza de detalhes apresentados, a d. autoridade fiscal
responsável pela diligência não reconheceu o direito ao creditamento sobre os
bens e serviços utilizados como insumo, novamente, sem tecer qualquer
justificativa para o seu não acolhimento.
Tanto é verdade que os próprios pareceres técnicos apresentados e ora
complementados, todos proferidos por profissionais habilitados em engenharia,
geologia e contabilidade, confirmam cabalmente a natureza dos aludidos itens
como insumos no processo produtivo (doc. 03).
Elaboração de projetos geotécnicos em geral, terraplanagem, prospecção,
sondagem.
Em relação a este item, como se observa, a d. autoridade fiscal não se manifestou
na Re-Ratificação de Despacho Decisório, razão pela qual, por economia
processual, a requerente desde logo se reporta a tudo o que foi dito em
manifestação de inconformidade.
Apenas cita, em complemento e reforço às considerações anteriores, o acórdão n.
3403-003.492, de 27.1.2015, que autorizou o desconto de créditos de PIS e
COFINS sobre estudos e pesquisas, prospecção e sondagem, bem como serviços
de geologia.
A ênfase dada à existência de uma obrigação legal, de índole regulatória, de
realização da sondagem é importante, visto que esta atividade, por imposição
normativa, é necessária e essencial ao início e à continuidade da atividade
mineral.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
7
As despesas de fretes incorridas.
A fiscalização, por meio do despacho decisório, questionou a apropriação de
crédito da contribuição em foco sobre as despesas de frete incorridas pela
VOTORANTIM. Contudo, como detalhado na manifestação de inconformidade, as
glosas pretendidas não encontram amparo na legislação de regência da matéria.
A fim de evitar repetições desnecessárias, a requerente reafirma todos os
argumentos de fato e de direito amplamente discorridos naquela oportunidade,
resumidos a seguir:
1 - a VOTORANTIM arcou com o ônus do frete relativo ao transporte de matérias-
primas e outros insumos, sendo pacífico que tais valores integram-se ao custo dos
referidos insumos, gerando direito ao crédito, nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis n. 10637/02 e Lei n. 10833/03.
2 - outra circunstância refere-se ao custo do transporte do ácido sulfúrico vendido
pela VOTRANTIM ("transporte rodoviário de produtos perigosos"), por ela arcado,
às fábricas de fertilizantes e usinas de álcool, ou seja, trata-se de situação que
autoriza o creditamento da referida contribuição, nos termos do inciso IX do art.
3o da Lei n. 10833/03; e 3 - ouve, ainda, glosa de despesas relativas ao frete
incorrido pela VOTORANTIM na fase pré-produção, entre seus estabelecimentos,
relativamente ao transporte de insumos (a exemplo do minério utilizado em seu
processo produtivo). Destaca-se, nestes casos, que o serviço de transporte de
bens entre os estabelecimentos industriais e unidades de produção da pessoa
jurídica, quando o produto ainda está em fase de industrialização, constitui custo
de produção, na medida em que esse deslocamento se revela necessário à
concretização do processo produtivo e, por esta razão, enquadram-se no conceito
legal de insumo. Neste sentido já se posicionou o CARF nos acórdãos n. 3301-
00424, de 3.2.2010 e n. 3403-001556, de 25.4.2012.
Depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado.
Apesar de a fiscalização não questionar a utilização dos bens do ativo imobilizado,
adquiridos antes de 1o de maio de 2004, no processo produtivo da VOTORANTIM,
as respectivas quotas de depreciação e amortização foram glosadas, com base na
alegação de que, a partir de 31 de julho daquele ano, não é permitido o desconto
de créditos relativos a aquisições ocorridas até aquela data.
O entendimento fiscal está amparo na literalidade do art. 31 da Lei n. 10865/04
que dispõe ser vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do
parágrafo 1o do art. 3o das Leis n. 10637/02 e 10833/03, relativos à depreciação
ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004.Todavia, como arguido pela VOTORANTIM em sua manifestação de
inconformidade, a análise criteriosa do ordenamento jurídico conduz à conclusão
diversa daquela sustentada pela fiscalização.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
8
Nesse sentido, considerando que a d. autoridade fiscal responsável pela diligência
não teceu qualquer consideração a respeito dos fundamentos apresentados a tal
título em seu relatório, seja para concordar, seja para discordar das razões
apresentadas, a requerente, por economia processual, reitera o quanto fora
exposto na manifestação de inconformidade, notadamente para que se
reconheçam os créditos da contribuição ao PIS, calculados sobre os encargos de
depreciação e amortização dos bens de seu ativo imobilizado, adquiridos antes de
1o.5.2004.
Equívocos nos planilhas retificadas após a diligência fiscal.
De forma paralela às considerações acima, importante registrar que as planilhas
retificadas pela diligência possuem equívocos que ensejam, além de sua reforma
quanto ao mérito acima aventado, reparos de ordem formal. Confira-se alguns
exemplos abaixo.
Conforme se verifica do arquivo não paginável denominado "Controle do Crédito
2005 retificado.xlsx", a diligência realiza um confronto entre a apuração de
créditos pelo contribuinte e apuração após as considerações fiscais. Analisando os
meses objeto de discussão nestes autos (outubro, novembro e dezembro) nota-se
que a diligência não informa o montante por ela considerado na linha "02.Bens
Utilizados como Insumos" e na linha "11. Encargos de Amortização de Edificações
e Benfeitorias em Imóveis" para efeitos de composição do crédito por ela
apurado, o que prejudica o pleno exercício de defesa, especialmente se se
considerar que inexiste qualquer consideração textual a este respeito no relatório
denominado Re-Ratificação de Despacho Decisório.
Já os valores apontados no arquivo denominado "DACON Contrx Eqaud 2005
retificad.xlsx" como glosados pela fiscalização e mantidos pela diligência fiscal não
são os mesmos indicados no arquivo "CRÉDITOS DE INSUMOS 1101 2101
3101.xls", o que dificulta ou mesmo inviabiliza à requerente a verificação dos
montantes efetivamente controvertidos nos autos.
No mês de outubro, de acordo com o arquivo "DACON Contr x Eqaud 2005
retificad.xlsx", a glosa fiscal relativa aos bens utilizados como insumos remonta o
valor de R$ 1.334.484,15. Já o arquivo "CRÉDITOS DE INSUMOS 1101 2101
3101.xls" apresenta o valor de R$ 312.868,62, obtido a partir da subtração entre
os totais apresentados pelo contribuinte e aqueles considerados pela fiscalização
a partir do sistema SINTEGRA.
O mesmo ocorre no mês de novembro. O item de bens utilizados como insumo do
arquivo "DACON Contr x Eqaud 2005 retificad.xlsx" apresenta a glosa fiscal no
valor de R$ 1.791.279,68. Já o arquivo "CRÉDITOS DE INSUMOS 1101 2101
3101.xls" apresenta o valor de R$ 695.286,76, obtido a partir da subtração entre
os totais apresentados pelo contribuinte e aqueles considerados pela fiscalização
a partir do sistema SINTEGRA.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
9
Portanto, sem prejuízo da reparação das planilhas em razão da improcedência das
considerações fiscais desde o momento do despacho decisório, os equívocos
acima também devem ser objeto de ajustes, de modo a viabilizar à requerente a
plena identificação dos valores controvertidos em respeito ao direito quanto ao
exercício de defesa.
Pedido Diante do acima exposto e ratificando-se os argumentos discorridos na
manifestação de inconformidade anteriormente apresentada, resta evidente a
necessidade de reforma do r. despacho decisório para o fim de que seja
reconhecido o direito creditório pleiteado, com a consequente homologação das
respectivas compensações.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 03-088.559 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 03-088.559 - 4a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Processo 12585.000374/2010-61
Interessado VOTORANTIM METAIS NÍQUEL LTDA
CNPJ/CPF 18.499.616/0004-67
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2005.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (FALTA DE
MOTIVAÇÃO). ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO E
OBRIGAÇÃO.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
10
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência e/ou perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Inicialmente importa destacar exercer a Recorrente atividade de exploração
mineral/produção do matte de níquel e o ácido sulfúrico, este destinado a indústrias de
fertilizantes e usinas de álcool, nesse sentido em relação a possível reversão das glosas mantidas
pela DRJ e contestadas pela Recorrente, antes de enfrentar o mérito, necessário se faz analisar a
legislação relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
11
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
12
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
13
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
14
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando exercer a Recorrente atividade de exploração mineral/produção do
matte de níquel e o ácido sulfúrico, passo a analisar as glosas mantidas pela DRJ.
1. Frete de minério entre os estabelecimentos da VOTORANTIM
Acerca da possibilidade de creditamento das despesas com frete entre
estabelecimentos assim se manifesta a Recorrente:
De acordo com o despacho decisório, no que tange aos serviços utilizados como
insumos, “uma parcela desses valores se refere à aquisição de serviço de
transporte(CFOP 1352 e 2352) e também foram glosados por não retratarem o
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
15
conceito de insumo nem se referirem a frete na venda, hipóteses previstas na
legislação”. Conforme esclarece o próprio despacho:
“Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de
insumos(minério) dentro do próprio estabelecimento, não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados das contribuições para o Pis e a
Cofins”. (g.n.) A recorrente demonstrou a improcedência das conclusões do
despacho decisório, conforme fls. 277-278 da manifestação de inconformidade.
O acórdão recorrido, contudo, não abordou essa questão de forma objetiva,
limitando-se a reproduzir trechos do despacho decisório, conforme se observa na
fl. 273.
Veja-se:
“Pelos mesmos motivos, os fretes contratados para movimentação do minério do
local de extração para a indústria não atendem ao conceito de insumos utilizados
na fabricação de bens e, portanto, não foram aceitos, pois, apesar de compor o
custo para fins contábeis e fiscais, no caso em apreço, não gera direito a crédito
das contribuições por falta de base legal”.
Os trechos transcritos acima e reproduzidos na decisão indicam que as
autoridades julgadoras aparentemente mantiveram as conclusões do despacho
decisório e, consequentemente, a glosa sobre as despesas com frete mencionadas
acima.
No entanto, a partir das planilhas retificadas pelos julgadores de 1a instância, a
recorrente não localizou glosas mantidas pelo v. acórdão sobre tais dispêndios,
mas apenas sobre aqueles que serão abordados no tópico anterior, notadamente
sobre os encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado.
De qualquer modo, em respeito ao princípio da eventualidade, a recorrente
reitera as suas considerações apresentadas em manifestação de inconformidade,
no sentido de que os valores glosados se referem a duas situações distintas, a
saber:
a) frete contratado pela recorrente para transportar insumos utilizados em sua
produção, adquiridos de terceiros, mais especificamente, os concentrados
externos que são misturados ao minério, conforme esclarecido na descrição do
processo produtivo feita no início deste recurso. Essa modalidade de frete,
conforme reconhece a própria RFB no inciso IX, do parágrafo 1o, do art. 172 da IN
RFB n. 1911, representa custo de produção e, portanto, autoriza o
aproveitamento de créditos nos termos do inciso II, do art. 3o da Lei n. 10637; e
b) transporte do ácido sulfúrico vendido pela recorrente, que foi por ela arcado,
às fábricas de fertilizantes e usinas de álcool, ou seja, trata-se de situação que,
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
16
como reconhecido pela própria fiscalização, autoriza o creditamento da
contribuição, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei n. 10833, de 29.12.2003.
Sobre essas modalidades de fretes e o direito ao aproveitamento de créditos, a
recorrente destaca que em processos de interesse da própria VOTORANTIM, o
CARF reconheceu o direito de apropriação de créditos sobre tais rubricas,
analisando objetivamente o seu processo produtivo. É o que se verifica, por
exemplo, no acórdão n. 3301-007.339, de 17.12.2019, que afastou tanto as glosas
indicadas nos itens (a) e (b)acima.
Ademais, o CARF também já reconheceu em outras oportunidades o direito de
aproveitamento de créditos sobre os fretes contratados para o deslocamento de
insumos e de produtos em elaboração entre os estabelecimentos da mesma
empresa dedicada ao VR 08RF DEVAT Fl. 793 Original 11 de 17 setor de
mineração, reconhecendo que tais montantes representam custo da produção,
cujo aproveitamento de crédito está respaldado pelo inciso II, do art. 3o da Lei n.
10637.
Confiram-se os exemplos abaixo:
· acórdão n. 3301-006.103, de 5.6.2019:
“DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA.
A transferência de minérios extraídos de minas para a usina onde será beneficiado
para que seja obtido o produto final constitui-se em etapa essencial e
imprescindível para a manutenção do processo produtivo, mormente quando se
considera a distância que separa as unidades mineradoras da usina e a
diversidade de locais onde se situam as minas. Ademais, é característica da
atividade da empresa a produção do próprio insumo, até mesmo como forma se
certificar de que não haverá interrupção ou comprometimento do processo
produtivo. Assim, essencial e imprescindível a contratação de frete junto á
terceira pessoa jurídica para transferência entre estabelecimentos da mesma
empresa, frete este pago em decorrência do transporte de minerais das minas até
a usina onde é obtido o produto final, no caso, minério de ferro beneficiado,
caracterizando-se este dispêndio como insumo. Portanto, em sendo insumos, os
valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos (
matérias-primas ) e produtos em elaboração ou semi- elaborados entre
estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao
PIS/Pasep na sistemática não cumulativa” · acórdão n. 3201-004.053, de
24.7.2018:
“GASTOS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS DO CONTRIBUINTE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes e dispêndios para transferência de insumos entre estabelecimentos
industriais do próprio contribuinte são componentes do custo de produção e
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
17
essenciais ao contexto produtivo. Portanto, geram direito de crédito de Pis e
Cofins, no regime não cumulativo, conforme artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e Resp 1.221.170/PR” Assim, caso ainda remanesçam glosas sobre
os fretes incorridos pela VOTORANTIM no período, requer-se a reforma do
acórdão recorrido e o respectivo reconhecimento do direito ao crédito, nos
termos do inciso II, do art. 3o da Lei n. 10637 e do inciso IX do art. 3o da Lei n.
10833.

Correto o entendimento apresentado pela Recorrente, de fato o frete de insumos
entre estabelecimentos da mesma empresa (frete interno) gera direito a crédito de PIS/COFINS no
regime não cumulativo, pois compõe o custo do produto, mesmo para insumos tributados à
alíquota zero, sendo essencial para a produção e venda.
Entretanto, no caso em apreço, após o despacho de diligência, para o período de
apuração nos termos do arquivo não paginável de fls. 404 não restaram glosas relativas a frete de
insumos entre estabelecimentos e frete na operação de venda.
Dessa maneira, nenhum reparo a ser feito na decisão de 1a instância em relação a
este tópico.

2. Encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado
Sobre os encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado
sustenta a Recorrente:
Conforme mencionado anteriormente, a fiscalização glosou o aproveitamento de
créditos sobre tais encargos na medida em que alguns bens não estariam
diretamente relacionados com a área produtiva (ex: elaboração de projetos
geotécnicos em geral, terraplanagem, prospecção, sondagem, dentre outros) e,
ainda, com base na literalidade do art. 31 da Lei n. 10865, de 30.4.2004, não seria
possível apropriar créditos vinculados a bens adquiridos anteriormente a
1o.5.2004.
O acórdão recorrido, por sua vez, não aborda objetivamente essas questões em
seu voto, não enfrentando os argumentos apresentados em manifestação de
inconformidade, limitando-se a transcrever trechos do despacho decisório. É o
que se verifica facilmente no confronto entre as razões de defesa de fls. 275-277 e
as conclusões do acórdão fls. 811-819.
(...)

2.1 Elaboração de projetos geotécnicos em geral, terraplanagem,
prospecção, sondagem
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
18
Com o objetivo de facilitar a exposição do tema, confiram-se os trechos abaixo
extraídos do despacho decisório e que versam sobre a glosa em questão:
13.1. Encargos de amortização de edificações e benfeitorias: Em suas
explicações, o contribuinte apresentou uma relação de termos e siglas que
supostamente embasaram os créditos lançados no Dacon. Dentre eles,
encontramos itens com os termos: “fechamento de custos”, “transferência
de custos”, “compras Geosol Geologia”, “serviços de sondagem geologia”,
“serviços de sondagem exploratória”, “indenização s serv. sondagem”,
“despesas diversa projetos”, etc. (vide arquivo: Dacon - cred Amortz e
Deprec)
Selecionamos alguns itens acima citados para que fosse feita comprovação
detalhada e, após apresentação dos documentos (vide arquivos: Resposta
contrib Intimação 5_1 a 5_4), concluímos que tais despesas, para fim de
apuração de crédito a descontar das contribuições estudadas, não atendem
às normas legais, uma vez que a legislação que instituiu o benefício confere
créditos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de outros bens
destinados à venda ou na prestação de serviço. No caso de sondagens e
afins, apesar de contribuírem para formação de resultado da empresa,
entendemos tratar-se de despesas sobre serviços não utilizados
diretamente no processo produtivo.” (g.n.)

Nessa rubrica foram glosados originalmente os valores relativos a despesas de
pesquisa, prospecção, sondagem exploratória, engenharia e demais despesas
relacionadas à exploração das minas, por entender a autoridade fiscal que tais
despesas não corresponderiam às despesas citadas na lei, quais sejam,
amortização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros.
Ademais, concluiu o agente fiscal que “tratar-se de despesas sobre serviços não
utilizados diretamente no processo produtivo”.
Em sua manifestação de inconformidade, a VOTORANTIM demonstrou a
improcedência das conclusões fiscais no tópico “Elaboração de projetos
geotécnicos em geral, terraplanagem, prospecção, sondagem”, comprovando que
por força do exercício de sua atividade e por imposição regulatória incorria nesses
dispêndios passíveis de aproveitamento de créditos nos termos da Lei n. 10637.
Parte desses gastos são considerados como insumos e o seu aproveitamento é
realizado nos termos do inciso II c/c parágrafo 1o, inciso I, todos do art. 3o da Lei
n. 10637. Outra parte representa benfeitorias em imóveis próprios/terceiros ou
bens integrantes do ativo imobilizado da empresa, cujos créditos são admitidos
por força do inciso VI e VII c/c parágrafo 1o, inciso III, todos do art. 3o da mesma
Lei n. 10637.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
19
O acórdão recorrido, por sua vez, transcreve trechos do Parecer COSIT/RFB n.5, de
18.12.2018, e apenas reproduz trechos do despacho decisório sem, contudo,
enfrentar objetivamente a questão. É o que se verifica nas fls. 770-771.
Não obstante o acórdão não enfrente os fundamentos de defesa, o que por si só
já confirma a sua precariedade, a manutenção dessas glosas consta na planilha de
fls. 404, nas hipóteses em que os créditos foram aproveitados por meio de
encargos de depreciação e amortização. Os créditos aproveitados sobre esses
mesmos dispêndios, porém na condição de insumos da produção, foram
admitidos pelo acórdão ora recorrido.
De toda forma, a conclusão da decisão no que tange à manutenção das glosas
acima não parece a mais acertada, na medida em que as diferenças objetivas
entre os bens e serviços cujos créditos foram admitidos e os que foram mantidos
diz respeito apenas ao enquadramento nas hipóteses dos incisos do art. 3o
(insumo x benfeitoria/imobilizado) e a respectiva forma de aproveitamento dos
créditos (aquisição x depreciação/amortização).
Ora, não é crível que a glosa seja mantida. De um lado porque não foram
apresentadas as razões que justificam a sua manutenção e, de outro lado, porque
o próprio acórdão recorrido, respaldado nas orientações da RFB, reconhece a
essencialidade e relevância dos dispêndios com elaboração de projetos
geotécnicos em geral, terraplanagem, prospecção, sondagem para a
VOTORANTIM, empresa dedicada ao setor de mineração.
(...)

Como já dito linhas acima, para fins de creditamento da contribuição social não
cumulativa, são todos aqueles bens e serviços que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, que sejam neles empregados direta ou indiretamente.
Os gastos com a contratação de projetos geotécnicos em geral, terraplanagem,
prospecção, sondagem guardam relação de pertinência e essencialidade como processo de lavra
de minérios e ensejam o creditamento com base nos gastos efetivamente comprovados.
Assim, a glosa deve ser revertida.

2.2 Depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado adquiridos
antes de 1o.5.2004
Alega em síntese a Recorrente em relação ao desconto de créditos relativos à
depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado adquiridos antes de 1o.5.2004:
Conforme mencionado anteriormente, dentre as glosas mantidas pelo v. acórdão
estão os créditos relativos à depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado adquiridos antes de 1o.5.2004.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
20
A alegação apresentada pela fiscalização para a referida glosa foi de que, a partir
de 31.7.2004, não seria permitido o desconto de créditos referentes a aquisições
ocorridas até aquela data.
O entendimento fiscal foi amparado na literalidade do art. 31 da Lei n. 10865, de
30.4.2004, que dispunha ser vedado, a partir do último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação da referida Lei, o desconto de créditos apurados na
forma do inciso III do parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 10637, referentes à
depreciação e amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos
antes de 1o.5.2004.
Ocorre que o entendimento adotado pela fiscalização, cuja glosa foi mantida pelo
v. acórdão, não merece prevalecer, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei n. 10865.
(...)

Sobre a matéria, importa destacar que a com o advento da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, as pessoas jurídicas sujeitas a este regime de apuração estavam autorizadas a
descontar créditos sobre os encargos de depreciação e amortização incorridos no mês, relativo a
máquinas, equipamentos e outros bens (inclusive imóveis) incorporados ao ativo imobilizado,
independentemente da data de aquisição do bem, conforme previsto na redação original das Leis
que instituíram a referida sistemática de apuração das contribuições (art. 3o, § 1o, inciso III, das
Leis no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, respectivamente). O referido direito de crédito
perdurou até 31/07/2004.
A partir da vigência do artigo 31 da Lei no 10.865 ficou vedado o aproveitamento de
créditos de PIS/COFINS calculados sobre os encargos de depreciação e despesas com amortização
de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30 de abril de 2004.
Destaque-se que o mesmo artigo permitiu expressamente o aproveitamento de
créditos das referidas contribuições em relação à depreciação e amortização do imobilizado
adquirido a partir de 1o/05/2004.
Diante da restrição imposta, inúmeros Contribuintes recorreram ao Poder Judiciário
para buscar o afastamento da vedação contida no art. 31 da Lei no 10.865/2004, bem como para
ver assegurado o direito de apurar crédito de PIS/COFINS sobre os encargos mensais de
depreciação e de amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado adquiridos até
30/04/2004.
Após longo período de debate, a matéria foi submetida a julgamento no Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema no 244 que trata do RE no 599.316/SC
(leading case) e fixada a tese de que: “Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.036 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000374/2010-61
21
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004”.
Assim, considerando que a decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma
disciplinada pela Administração Tributária é de observância obrigatória as glosas mantidas sob o
fundamento de impedimento legal (adquiridos antes de 01/05/2004) devem ser revertidas.
Conclusão
Diante todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas:
I.
depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado adquiridos antes de
1o.5.2004
II.
despesas com elaboração de projetos geotécnicos em geral, terraplanagem,
prospecção, sondagem.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 870
DF CARF MF
Original